Tribunal: TJSP
Processo: 2003060-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Cédula de Crédito Bancário – Rejeição – Instituto que tem cabimento quando houver irregularidade/nulidade do título executivo, que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação probatória – Título executivo acompanhado da documentação necessária e que não apresenta qualquer vício formal em juízo de cognição sumária - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003060-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
ANDREA SQUISATI SANTANA, ADRIANA DA SILVA SQUISATI e RICARDO
DA SILVA SQUISATI, são agravados CAMILA ANTONELLI JACOB e
CAROLINA ANTONELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45242
AGRV.No: 2003060-49.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : ANDREA SQUISATI SANTANA E OUTROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
AGDO. : CAMILA ANTONELLI JACOB E OUTRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Cédula de
Crédito Bancário Rejeição Instituto que tem cabimento
quando houver irregularidade/nulidade do título executivo,
que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação
probatória

Título
executivo
acompanhado
da
documentação necessária e que não apresenta qualquer vício
formal em juízo de cognição sumária - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento
tirado contra a r. decisão de fls.178/187 (Vistos. O
cabimento da chamada exceção ou objeção de pré- executividade é perfeitamente possível não
só nas
hipóteses de carência de ação, mas, também, nos casos em
que a matéria possa ser conhecida de plano pelo juízo da
execução, sem que se exija uma ampla dilação probatória.
O entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento é
bemclaro:1 - “Processual recurso de agravo. Exceção de
pré
executividade.
Cabimento.
Embargos
a
execução.
Necessidade de oposição.1. A exceção de pré executividade
somente é cabível nos casos de flagrante nulidade do
título ou da própria execução, a qual poderia
perfeitamente ser declarada pelo magistrado condutor do
feito”. 2 - Execução Exceção de pré executividade
Cabimento em hipóteses excepcionais Dever do juiz, porém,
de apreciar o requerimento, rejeitando-o de plano, se
entender dependente de instrução, mas sempre o fazendo
fundamentadamente Indeferimento imotivado Determinada tal
apreciação Recurso parcialmente provido para esse fim”.
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: J. Roberto
Bedran Agravo de Instrumento n. 219.058-1 Pedreira
22.-3.94). Vale dizer. No processo de execução, por não
existir um procedimento preordenado ao contraditório, já
que tem por fundamento a liquidez e certeza do direito do
credor, atestado pelo título executivo, o meio hábil para
o devedor executado debelar-se contra a execução são os
embargos
do
devedor,
ação
autônoma
de
natureza
incidental, que tem como objetivo a desconstituição do
título que sedimenta o procedimento executório, além da
impugnação, em caso de titulo executivo judicial. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
defesa do executado faz-se, portanto, por meio de
embargos, independentemente de penhora, depósito ou
caução (artigo 914, caput, do Código de Processo Civil),
que serão distribuídos por dependência, autuados em
apartado, e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes(artigo 914, §1o do Código de Processo Civil),
ou, ainda, por meio de impugnação, na forma do artigo 525
e §§ do Código de Processo Civil. A pré-executividade,
criação doutrinária e jurisprudencial, é a possibilidade
de defesa antes da penhora, antes do gravame, antes da
constrição,
antes,
enfim,
dos
atos
marcantemente
executivos. Ensina ALBERTO CAMIÑA MOREIRA que a palavra
pré-executividade (formada pelo prefixo latino pré mais o
substantivo executividade, que por sua vez vem de
executivo
[adjetivo]
mais
o
sufixo
da de)pretende
significar a possibilidade de dedução da execução antes
mesmo do início da atividade executória, que se abre,
verdadeiramente,
segundo
PUGLIATI,
com
a
penhora,
conquanto não se limite a esse momento, pode ser alegada
até mesmo depois dos embargos do devedor e da
arrematação, em ataque aos atos de instrução do processo
de execução. É certo que as matérias que poderão ser
alegadas na exceção de pré-executividade são restritas,
pois do contrário o instituto se confundiria com os
embargos à execução, sendo certo, destarte, que ambos
apresentam marcantes diferenças. De fato, ainda na lição
de ALBERTO CAMIÑAMOREIRA, os embargos têm natureza de
ação incidente no processo de execução, e a exceção de
pré-executividade de incidente processual; os embargos
têm forma a ser obedecida, qual seja, o atendimento aos
requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo
Civil, de sorte que a infringência às exigências legais
leva à inépcia da inicial, enquanto a exceção não tem
forma nem figura de juízo, resumindo-se a simples petição
do executado; os embargos obedecem a prazo preclusivo
para o seu ajuizamento e a exceção pode ser oposta em
qualquer prazo; a exceção não enseja a produção de prova
testemunhal nem prova pericial, enquanto os embargos não
estão limitados a qualquer espécie de prova; os embargos
são instrumento de defesa e de contra-ataque, enquanto a
exceção é instrumento de defesa. Muito embora a exceção
de
pré-executividade
seja
admissível
em
hipóteses
excepcionais, para que seja acolhida, necessário se faz
esteja fundamentada em fato incontroverso, sem impugnação
eficaz pelo exequente, tal como sucede com vício formal
do título exequendo, ou outras hipóteses aferíveis de
ofício pelo Juiz. A propósito do tema, assim decidiu a E.
7a Câmara do Extinto Tribunal de Alçada ao enfrentar o
AgIN 696.815-4, j. 20.08.96, Rel. Juiz Roberto Midolla:“A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se
se verificar nulidade que deva ser declarada até mesmo de
ofício, porém não é o caso quando a matéria de defesa é
típica de ser arguida em sede de embargos do devedor,
meio processual que está à disposição daquele que não se
conforma com a execução sofrida e somente após seguro o
Juízo pela penhora é que a matéria poderá ser colocada em
discussão, pela ação desconstitutiva própria”. Embora,
via de regra, toda a defesa do executado deva ser
veiculada por meio de embargos ou impugnação ao
cumprimento de sentença, há certas matérias que comportam
dedução por meio de simples petição, no bojo da própria
execução, desde que fundadas em objeções processuais, eis
que matéria de ordem pública, que admite conhecimento de
ofício pelo Juiz. Neste passo, admite-se a chamada
exceção de pré-executividade como forma de se permitir ao
executado levar ao conhecimento do Julgador a existência
de algum vício processual ou submeter à sua apreciação
matéria de ordem pública, sem a necessidade de oposição
de
embargos
ou
impugnação.
Neste
sentido,
a
jurisprudência: “Deve-se a Pontes de Miranda a criação
dessa figura do processo de execução e que foi batizada
de exceção de pré-executividade, por ser um expediente
racional para bloquear o desenvolvimento de uma execução
anormal e completamente inexigível por nulidade do título
que a ampara. O insuperável mestre traçou as diretrizes
da oportunidade da defesa prévia em parecer de 1966, em
favor da Companhia Siderúrgica Mannesmann, executada por
títulos falsos, para evitar 'a arbitrariedade de penhorar
bens de quem não estava exposto à ação executiva' ('Dez
Anos
de
Pareceres',
ed.
Francisco
Alves,
1975,
IV/132-138). A humanização do processo de execução e que
permite amplo e necessário contraditório ('o juiz é
seguidamente chamado a proferir juízos de valor no
processo
de
execução
seja
acerca
dos
pressupostos
processuais, das condições da ação ou dos pressupostos
específicos dos diversos atos a levar a efeito' - CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, 'A Execução na Teoria Geral do Direito
Processual Civil', tese, São Paulo, 1971, pág. 95)
incrementou a exceção como tipo de defesa admissível para
evitar a penhora que constrange pela sua ilegalidade. A
execução, portanto, pressupõe exercício normal apurado na
melhor técnica processual e 'se esses pressupostos ou
condições inexistem, ou ocorre grave suspeita em tal
sentido, constituiria violência inominável importar-se ao
injustamente executado, o dano, às vezes irreparável, da
penhora prévia, ou, o que é pior, denegar-lhe qualquer
possibilidade de defesa se, acaso, não possuir ele bens
penhoráveis suficientes' (GALENO LACERDA, 'Execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Título Extrajudicial e Segurança do Juízo', in 'Estudos
de Direito Processual em homenagem a José Frederico
Marques', ed. Saraiva, pág. 173).” (decisão proferida em
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 095.732-4/5, da Comarca de
SÃOPAULO, em que é agravante o Espólio de AMÉRICO
SAMMARONEJÚNIOR, representado por sua inventariante-
LYBIA MECONI AREIAS SAMNARONE e agravados S/A INDÚSTRIAS
REUNIDAS F. MATARAZZO e JOSÉ MAURO MARQUES, sendo
interessados JOSÉMARIA DE CASTRO BERNILS, JOSÉ MARIA
CUNHA e VALDIRCURZIO. Decisão proferida pela Terceira
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que por votação unânime, negou
provimento ao recurso.) Ainda, a respeito do tema:
“Execução. Locação. Título extrajudicial. Fiador. Exceção
de
pré-executividade.
Descabimento.
Embargos.
Via
processual adequada. Se a execução está amparada em
título definido como executivo pela legislação, descabe a
arguição de exceção de pré-executividade pelo devedor,
especialmente quando a desconstituição do título envolve
matéria de alta indagação e/ou depende de regular
instrução probatória”(2oTACivSP - AI no 598.179-00/8 - 4a
Câm. - Rel. Amaral Vieira - J. 20.10.99).No mais, suas
assertivas caem no vazio, pois, como cediço, cuida-se de
matéria incompatível com a exceção de pré-executividade.
Pois bem. Deste cenário se extrai que não merece
acolhimento a presente exceção. Incabível, assim, na
discussão das questões do caso em testilha, pois, a toda
evidência,
a
matéria
aqui
ventilada
teria
que,
obrigatoriamente, ser deduzida em sede de embargos à
execução.
Elementar.
Transformar
a
exceção
na
possibilidade de defesa plena, com produção de provas,
como pretende a parte devedora, é desconhecer as regras
procedimentais
que
regem
a
execução,
é
pretender
transformar a execução em procedimento ordinário. A
propósito do tema, proclamou CLITO FORNACIARI JÚNIOR que,
todavia, há uma clara tentativa de banalizar a exceção de
pré-executividade, o que não deve ser aplaudido e nem
sequer admitido, mormente quando por meio de sua
utilização pretende o devedor, sem dar bens à penhora,
discutir
temas
que
até
necessitam
de
atividade
probatória. Assim, é impensável por esta via discutir a
falsidade de assinatura, o erro de conta na memória do
cálculo, a prescrição do título, que são questões que, a
par de não tocarem com as condições da execução,
requererem instrução incompatível com a forma proposta. E
prossegue: sempre se repetiu que, no processo de
execução, o devedor somente poderia defender-se após
seguro o juízo com a penhora de bens ou depósito da
coisa. Todavia, é do texto original do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Civil a disposição do artigo 618, reputando nula a
execução se o título executivo não foi líquido, certo e
exigível; se o devedor não for regularmente citado; e
ainda se a execução for instaurada antes de verificar-se
a condição ou ocorrer o termo. Cuidam-se de verdadeiras
condições da execução e que devem ser apreciadas pelo
juiz de ofício, indeferindo a inicial, caso estes
requisitos estejam ausentes, do mesmo modo como teria que
agir diante de qualquer ação. Essa matéria, que,
portanto, não é nova, vem ultimamente sendo redescoberta,
sendo rebatizada como pomposo nome de exceção de pré-
executividade. Nesse passo, e para corroborar essas
assertivas, mister se faz a transcrição da seguinte
jurisprudência: “A chamada exceção de pré-executividade
nada mais é, portanto, do que a alegação de vícios que
comprometem a execução e que deveriam ter sido constatados pelo Juiz no nascedouro do processo,
prescindindo de forma própria, de prazo e de segurança do
juízo com a realização de penhora. Bastaria, pois, uma
simples petição antes da penhora ou depois desta, até
quando se perdeu o prazo para os embargos do devedor.
Todavia, trata-se de medida excepcional e que não
comporta interpretação ampliada, sob pena de colocar por
terra a eficácia própria dos títulos executivos" (cf
TJSP, agravo de instrumento no 219058-1, Rel. DES.ROBERTO
BEDRAN, j. 22.03.94).A jurisprudência tem admitido a sua
dedução nos casos em que se desenham ocorrências que
imporiam ao Magistrado o seu conhecimento de ofício ou
quando se trata de matéria de ordem pública ou relativa à
regularidade da relação jurídico-processual. Cuida-se de
vícios que seriam insuscetíveis de superação pela sua não
alegação pelo devedor. Todavia, há uma clara tentativa de
banalizar a exceção de pré-executividade, o que não deve
ser aplaudido e nem sequer admitido, mormente quando por
meio de sua utilização pretende o devedor, sem dar bem à
penhora, discutir temas que até necessitam de atividade
probatória. Assim é impensável por esta via discutira
falsidade de assinatura, o erro de conta na memória do
cálculo, a prescrição do título, o excesso de execução, o
excesso de penhora, dentre outras, que são questões que a
par de não tocarem com as condições da execução, requerem
instrução, incompatível coma forma proposta. Ao se
admitir
semelhante
prática,
estará
criando-se,
com
facilidade, óbice para o regular andamento da execução
acudindo-se medidas protelatórias, até porque, rejeitada
a exceção, terá que se admitir a oportunidade para a
apresentação dos embargos do devedor ou impugnação à
sentença. Para corroborar essas assertivas, traz-se à
colação a seguinte jurisprudência: “Diante da alegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
exceção, o juiz deve agir com rigor, tratando-a como
medida excepcional, tal como efetivamente o é, e que,
como toca com vícios formais, em princípio não pode ser
admitida sem maiores cuidados, até porque a extinção dos
processos no seu início deve ocorrer somente diante de
vícios manifestos. Nessa linha, até para que não se
prejudique o direito de defesa do devedor, exceções foram
recebidas como embargos vindo a serem autuadas em
separado,
passando
a
correr
dentro
da sistemática
reservada para os embargos” (cf. 1o TACSP, AI no
491060-5, rel. Juiz DONALDO ARMELIN, j. 06/11/91).A
propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já
entendeu que, com a realização da penhora, resta
prejudicada eventual apreciação da exceção de pré-
executividade, tendo o devedor que deduzir seus embargos
(cf. RECURSO ESPECIAL No 53.693, REL. Min. RUY ROSADODE
AGUIAR), posto que já ocorreu o pressuposto necessário
para tanto sendo esses, outrossim, o meio normal de
irresignar-se contra a execução. Certo é que as matérias
veiculadas por meio da exceção devem ser demonstradas de
plano,
prescindindo,
pois,
de
qualquer
dilação
probatória, eis que não se confunde com a demanda
incidental da impugnação ao cumprimento de sentença ou de
embargos à execução, como na hipótese em testilha. Não é
este o caso das vicissitudes que o excipiente invoca
acerca do negócio jurídico subjacente ao título executivo
extrajudicial, objeto da ação de execução. A própria
narrativa do excipiente aponta para a existência de
questões fáticas, referentes ao contrato celebrado entre
as partes, e, portanto, demandariam dilação probatória
incompatível com a exceção de pré-executividade. Assim,
nesse ponto, não merece acolhimento a presente exceção.
Com relação aos honorários advocatícios, mister se faz
teceras seguintes considerações: O tema relativo ao
cabimento de condenação em verba de patrocínio em sede de
exceção
de
pré-executividade
não
é
pacífico
na
jurisprudência, inclusive do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Entretanto,
o
Código
de
Processo
Civil
estabelece o princípio do sucumbimento, fixando-se em uma
orientação de caráter objetivo: havendo sucumbência, em
linha
de
princípio
são
devidos
os
honorários
advocatícios, em quantum a ser arbitrado na decisão. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente
no sentido de que, havendo contraditório na exceção de
pré-executividade, não há razão alguma para afastar o
cabimento da verba honorária, caso configurada a sucumbência do julgamento de improcedência. Assim,
acolhida a exceção de pré-executividade, abrindo ensejo à
extinção da execução, a condenação do exequente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
honorários advocatícios é uma imposição legal, com apoio
na doutrina e na jurisprudência. De outra parte, julgada
improcedente
a
exceção
de
pré-executividade,
e
prosseguindo-se na execução, caracteriza-se essa como
mero incidente processual, não havendo razão para a
condenação da parte ao pagamento de verba honorária,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive. Entretanto, merece destaque a perfeita a
ensinança de HÉLIO APOLIANO CARDOSO, ao destacar que,
existindo
o
contraditório
na
exceção
de
pré-
executividade, não há razão alguma para afastar a
incidência da verba honorária, independentemente do seu
resultado, ou seja, procedência ou improcedência da
exceção de pré-executividade. Confiram-se, a propósito,
os seguintes julgados: “Embargos de declaração. Omissão
existente. Acolhida a exceção de pré-executividade, com a
exclusão dos sócios do pólo passivo da ação, cabíveis os
honorários advocatícios. Embargos acolhidos. Embargos de
declaração. Inexistência de qualquer vício processual
embargável. Prescrição devidamente analisada. Pretensões
com
foros
infringentes.
Prequestionamento.
Impossibilidade. Embargos rejeitados com multa” (Embargos
de Declaração 9166705001 - Relator: Carlos Eduardo Pachi
- Comarca: Nova Odessa - Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público - Data do julgamento: 21/09/2009 - Data
de
registro:
15/10/2009).“Honorários
advocatícios.
Exceção de pré-executividade. Cabimento. Acolhimento para
julgar extinta a execução. Contraditório estabelecido.
Fixação na forma do art. 20 do CPC. Agravo provido”
(Agravo de Instrumento 6614914500 - Relator: Dimas
Carneiro - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 30/09/2009 -
Data de registro: 08/10/2009).“Honorários advocatícios.
Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade acolhida.
Fixação em 20% do valor do débito atualizado. Arbitração
razoável e que obedeceu às regras do artigo 20 do CPC.
Imposição de verbas sucumbenciais como medida de rigor,
uma vez ofertado qualquer meio de resistência. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento 9535735700 - Relator:
Carlos Eduardo Pachi - Comarca: Sorocaba - Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 14/09/2009 - Data de registro: 05/10/2009).
“Apelação. Execução fiscal. ISS, exercícios de 1997 a
1999. Município de Ribeirão Preto. Prescrição a que se
refere
o
artigo
174do
Código
Tributário Nacional.
Ocorrência. Recurso adesivo: Comprovado o exercício de
defesa por meio da interposição de exceção de pré-
executividade,
são
devidos
honorários
advocatícios.
Recurso do município improvido e recurso adesivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
executado provido” (Apelação Sem Revisão9471335000 -
Relator: Rodrigues de Aguiar - Comarca: Ribeirão Preto -
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento:03/09/2009 - Data de registro: 05/10/2009).
“Apelação. Exceção de pré-executividade. Verba honorária.
Cabimento: Em atenção ao princípio da causalidade,
segundo o qual quem deu causa ao processo ou incidente
processual responde pelos ônus dele decorrentes, cabível
a fixação da verba honorária. Recurso não provido”
(Apelação Sem Revisão 8835175800 - Relator: J. Martins -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Público - Data do julgamento: 06/08/2009 - Data
de registro: 18/09/2009).No mesmo sentido a orientação do
C. Superior Tribunal de Justiça: “Agravo de instrumento.
Execução. Exceção de pré-executividade. Extinção parcial
da execução. Condenação ao ônus da sucumbência. Cabimento. Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta corte. Honorários advocatícios.
Controle pelo STJ nos casos de valor exorbitante ou
irrisório. Inexistência, na espécie. Recurso improvido.
Decisão (...) A irresignação não merece prosperar. Com
efeito. Os elementos existentes nos autos dão conta de
que, julgada parcialmente procedente a exceção de pré-
executividade, o Tribunal de origem determinou, ao ora
recorrente, o pagamento de honorários advocatícios em R$
8.000,00 (oito mil reais). É certo que, nos casos de
procedência parcial da exceção de pré-executividade, a
jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no
sentido de que o exeqüente deve arcar com a verba
honorária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Processual Civil. Exceção de pré-
executividade. Extinção parcial. Honorários advocatícios.
Cabimento. 1. Reconhecido na decisão monocrática o
cabimento de honorários advocatícios na hipótese em que
ocorre o acolhimento de exceção de pré-executividade,
ainda que a execução não seja extinta por completo, a
exeqüente deve arcar com a verba honorária, a qual restou
fixada em montante razoável e adequado a remunerar o
trabalho prestado pelo causídico da parte contrária. 2.
Agravo regimental não provido” (ut AgRG no REsp
1.014.585/MG, Relator Ministro Castro Meira, DJ de
8.5.2008).
No
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
no
1.074.400/RS,Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 21.11.08;
e REsp no 306.962/SC, Rel.Min. João Otávio de Noronha, DJ
de 21.3.2006. (...) Nega-se, portanto, provimento ao
agravo de instrumento” (Ag 1114924/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda, data da publicação: 08/06/2009).“Embargos de
declaração.
Recurso
Especial.
Exceção
de
pré-
executividade. Acolhimento. Honorários. Cabimento. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
firme o entendimento no sentido de que a procedência do
incidente de exceção de pré-executividade, ainda que
resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal,
acarreta a condenação na verba honorária. Precedentes.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeitos
modificativos”. (EDcl noAgRg no REsp 1319947/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/11/2012,
DJe 14/11/2012)."Exceção de pré- executividade. Acolhimento para reduzir a multa
(astreintes). Agravante que postula maior redução e
fixação de honorários. Multa incontornável em razão da
resistência injustificada da ré ao cumprimento da ordem
judicial. Honorários cabíveis ante o acolhimento parcial
da exceção de pré-executividade. Verba honoráriafixada em
R$5.000,00, observados os critérios do artigo 20 do CPC.
Recursoprovido em parte." (Agravo de instrumento no
0023809-05.2012.8.26.0000,Rel. Francisco Loureiro, São
Paulo, 6a Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2012).E
mais, a questão não se alterou com a vigência do Código
de Processo Civil de 2015 e está disciplinada no artigo
85,§1o.“Exceção
de
pré-executividade.
Honorários
de
advogado.A exceção de pré-executividade guarda caráter
contencioso e se assemelhaaos embargos do devedor, razão
pela
qual
no
procedimento
da
exceção
sãodevidos
honorários, inclusive na execução fiscal.” (CPC/1973 20§
4o 2a parte) [v.CPC 85 §§ 1o 3o e 7o] (STJ, 1aT., REsp
508301 MG, rel. Min. LuizFux, vu, j. 26.8.2003, DJU
29.9.2003, p. 166). V comente. CPC 525 v. CPC914 e LEF
26.” (Comentários ao Código de Processo Civil Nelson
NeryJúnior, Rosa Maria de Andrade Nery São Paulo: Editora
Revista dosTribunais, 2015, p. 446, nota ao art.
85).Neste sentido, ainda:"Exceção de pré-executividade
parcialmente acolhidacom extinção substancial da execução. Honorários Advocatícios devidos.Recurso provido" (Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville;
Comarca:Ribeirão Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 02/08/2016; Data de
registro: 02/08/2016).Mutatis mutandis, referidos precedentes jurisprudenciais temtotal aplicação à
hipótese telada e, nessa esteira, e a toda evidência, tem
o
profissional
o
direito
aos
honorários.Étudooquebastaparaasoluçãodestalide.Os demais
argumentos
tecidos
pelas
partes
não
são capazesde
infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o
enunciado no 12, da ENFAM:“Não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão
que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado
prejudicadoem razão da análise anterior de questão
subordinante.”.Porderradeiro,cumpreassentarquese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
consideraprequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando-seque é pacífico no E. STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Félix Fisher, DJ08.05.2006, p. 24).Do exposto,JULGO
IMPROCEDENTEa exceção de pré-executividade,REJEITANDO-A
em todos os pedidos.Por ter sucumbido, condeno a parte
excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais
com correção monetáriapelos índices da tabela prática
para cálculo de atualização de débitosjudiciais do E.
TJSP,
a
contar
dos
respectivos
desembolsos
e
jurosmoratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406
CC c.c. 161,parágrafo primeiro do CTN), a contar da data
desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários
advocatícios que fixo em 20% (vinte porcento) sobre o
valor atribuído à execução, devidamente atualizado desde
a data de seu ajuizamento, pelos índices da tabela
prática para cálculo de atualização de débitos judiciais
do E. TJSP (artigo 85, §2° do CPC),abrangendo principal e
juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132),e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
(artigo 406CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a
contar da data desta sentença(artigo 407 do CC), ficando
suspensa a execução dessas verbas, ante a gratuidade da
Justiça concedida, conforme previsto no artigo 98 §§ 2o e
3o do Código de Processo Civil.Intimem-se, prosseguindo-
se nos seus ulteriores termos.), que julgou improcedente
a exceção de pré-executividade, condenando as executadas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Sustentam que a manutenção da decisão
acarretará prejuízos aos executados que não receberam o
valor da venda da propriedade. Alegam que se trata de
matéria de ordem pública que pode ser questionada a
qualquer tempo e que o rol do art.1015 do CPC deve ter
uma interpretação extensiva. Afirmam que o título não
contém exigibilidade, pois não contém a assinatura de
duas testemunhas, conforme exige o art.784 do CPC, o que
afasta a força executiva. Informa que há carência da
ação, devendo a ação ser julgada extinta, nos termos do
art.267, IV, do CPC, devendo os agravados arcarem com a
sucumbência. Requerem provimento ao recurso.
É o relatório.
As agravadas propuseram a presente ação de
execução de obrigação de fazer, na qualidade de herdeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12
de Valdir Antonelli, onde alegam que seu pai adquiriu de
Gilmar Squisati e sua esposa, 50% do imóvel localizado na
rua 2, no 45, localizado na cidade de Jundiaí/SP, em
20.06.2005,
conforme
escritura
de
venda
e
compra
(fls.21/22).
Alegam que seu pai já havia adquirido a
metade ideal do mencionado imóvel, junto a co-executada
Marilu Aparecida de Souza, no ano de 1998, conforme
contrato de cessão de direitos sobre o imóvel e outras
avenças (fls.12/14), e que não realizaram a escritura,
pois a vendedora ainda não havia registrado a compra de
sua parte ideal (fls.13/16).
Afirmam que com a morte de seu pai, em
15.11.13, conseguiram inventariar apenas 50% do menciona
imóvel, vez que os outros 50% não possuía escritura, e
que em contato com os vendedores não obtiverem de forma
amigável a escritura.
As executadas-agravantes apresentaram
exceção
de
pré-executividade
arguindo
nulidade
da
execução, pois o título não se apresenta como executivo,
já que não satisfez todos os requisitos legais.
O magistrado em decisão fundamentada
julgou improcedente o incidente 9fls.178/187).
É
contra
essa
r.decisão
que
as
executadas demonstram sua irresignação e, em que pese seu
inconformismo, a mesma merece ser mantida.
Inicialmente, vale esclarecer que o
incidente processual da exceção de pré-executividade é
cabível quando se alega a nulidade ou inexistência do
título, passível de verificação, independentemente de
dilação probatória, e a exceção só é aceita em casos
excepcionais e diante de elementos manifestos, que
indiquem de forma patente algum vício formal que invalide
o título.
Não
se
pode
transformar
referido
'instituto', em uma lide, com contraditório e tudo o
mais, quando a lei prevê a forma adequada para tanto.
No caso, a execução está embasada em
contrato de cessão de direitos sobre imóvel, e as
executadas questionam a validade do documento por não
terem recebido os valores referentes à venda do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2003060-49.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 45242
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
13
No entanto, tal questionamento é matéria
exclusiva de embargos á execução, pois exige dilação
probatória.
Nesse sentido:
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ITCMD.
Acolhimento para extinguir a execução fiscal. Necessidade
de dilação probatória. Questionamento que não se insere
dentre as matérias jungidas à via procedimental adotada,
já que a objeção de préexecutividade tem alcance restrito
às nulidades formais e cognoscíveis de plano. Sentença
reformada para determinar o prosseguimento da execução
fiscal.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1506078-35.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 16 de dezembro de 2019. JARBAS GOMES relator).
Ementa: Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos.
Ausência de pressupostos para a constituição válida e
desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de
condições da ação. Inocorrência no caso dos autos.
Necessidade de dilação probatória. Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2002326-69.2018.8.26.0000, da
Comarca de Barueri, São Paulo, 11 de junho de 2018. LUIS
CARLOS DE BARROS RELATOR).
De tal sorte que a exceção de pré-
executividade não tem cabimento porquanto não há no caso,
qualquer irregularidade/nulidade do título executivo a
ser reconhecido neste momento.
Portanto, em juízo de cognição sumária a
pretensão não tem amparo legal, posto que as condições da
ação
de
execução,
em
princípio,
estão
plenamente
caracterizadas, especialmente a liquidez e exigibilidade
do título de crédito excutido.
Assim, correta a decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator